Tribunal: TJDFT
Processo: 0721958-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE. ÍNDICE DE REAJUSTE. RECÁLCULO. PERÍCIA ATUARIAL. APURAÇÃO VALOR DEVIDO. OBJETO DELIMITADO POR ACÓRDÃO. IMPUGNAÇÃO AOS QUESITOS. REITERAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em respeito aos princípios da razoável duração do processo bem como da obtenção da efetiva tutela jurisdicional, incabível a reiteração da impugnação aos quesitos periciais apresentados pelo réu quando já acolhida a impugnação anteriormente apresentada, tendo o julgado estabelecido os parâmetros da perícia.
1.1. No caso dos autos, a análise de nova impugnação, com a determinação de apresentação de novos quesitos, que gerarão nova impugnação somente postergarão a finalização do processo, motivo pelo qual o posicionamento do Juízo de determinar que a perícia observe a delimitação da perícia já estabelecida nos julgados se mostra mais eficiente e coerente, além de não gerar nenhum prejuízo para a parte agravante.
2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.